Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-12.2012.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001530-12.2012.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IVANILDA DE SOUZA LEITE - CPF: 345.627.701-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 184, §2o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ATIPICIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA DE RISCO AO BEM JURÍDICO – ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA NARRADA QUE CONSTITUI CRIME – PROVA PERICIAL QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE DO DELITO – EFETIVA OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – NECESSIDADE ECONÔMICA NÃO JUSTIÇA A PRATICA DO CRIME –

NÃO EVIDENCIADO QUE O DELITO FOI COMETIDO COMO AÇÃO EXTREMA E INEVITÁVEL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – PENA APLICADA – ADEQUADA E NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.193. 196/MG, firmou o entendimento de que as condutas prescritas no parágrafo 2o, do artigo 184, do Código Penal, são formais e materialmente típicas, tendo em vista a gravidade que norteia a situação fática, com prejuízo considerável à vítima, especialmente para o Fisco e para os autores das obras videofonográficas, no mais, a perícia realizada é meio suficiente para comprovar a materialidade do delito de violação de direito autoral.

No mais, o fato da ré precisar angariar dinheiro, por si só, não justifica a prática de um delito, pois para a configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade, deve ser demonstrado que o crime foi cometido como ação extrema e inevitável, não podendo exigir conduta diversa do agente, portanto, a pena aplicada, no presente caso, é necessária e adequada.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivanilda de Souza Leite
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 184, §2o, do CP, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direitos. (Sentença – Id. 75512564 até 75512565).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões postula a absolvição, pela ausência de atipicidade material, por não ter risco relevante ao bem jurídico, pelo estado de necessidade, e por não ser uma pena criminal necessária e adequada no caso concreto; prequestiona toda a matéria. (Id. 75512592)

Em resposta, o Ministério Público pugna improvimento do recurso mantendo a incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 75512597)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 80903476)

“Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio “per relationem”, as bem elaboradas contrarrazões lançadas pela douta presentante do Ministério Público da instância de piso, manifesto-me pelo
improvimento
do recurso de apelação, com a consequente manutenção in totum da decisão hostilizada”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Ivanilda de Souza Leite
contra a decisão que o condenou pela prática do crime descrito no art. 184, §2o, do CP, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 75492498)

“(...) Consta do incluso caderno informativo que no dia 24 de maio de 2012, no período da manhã, na residência localizada na Rua 02, Quadra 02, casa 190, Cohab Sçao Lourenço, em Jaciara/MT, a denunciada IVANILDA DE SOUZA LEITE SANTOS foi presa em flagrante por ter em depósito, com intuito de lucro, diversos CDs e DVDs de filmes e shows falsificados.

Restou apurado a diligente Policia Militar recebeu informação de que na residência da Acusada o som estava muito alto, perturbando a vizinhança. Ao chegarem ao local os milicianos constataram que a Ré tinha em deposito 652 (seiscentos e cinquenta e dois) DVD’s e 408 (quatrocentos e oito) CD’s pirateados que, segundo ela, seriam vendidos na feira do Município.

Os DVD’s e CD’s apreendidos foram submetidos a exame pericial que constatou serem todos pirateados. (...)”.

A materialidade delitiva emerge do auto de prisão em flagrante (Id. 75512532); boletim de ocorrência (Id. 75512534); termo de exibição e apreensão (Id. 75512533); laudo pericial (Id. 75512538), bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases, em especial pela confissão da ré.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio
criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

De acordo com o termo de exibição e apreensão (Id. 75512533), foi exibido a autoridade policial: 652 (duzentos e cinquenta e dois) DVD’s e 408 (quatrocentos e oito) CD’s falsificados. O laudo pericial (Id. 75512538), revela que o material apreendido tratava-se de cópias reproduzidas, ou seja, “pirateadas”.

Vejamos os depoimentos prestado nos autos, devidamente resumido pelo juiz sentenciante:

O Policial Militar LEONÉZIO PEREIRA GOMES disse em Juízo “que receberam informação que tinha um comércio, um bar, de uma senhora e foram fazer averiguação; que falaram que tinha um material ilícito; que encontraram CDs e DVDs; que eram muitos; que era mais de quinhentos” (CD-R, de AIJ).

Ao ser ouvida em Juízo, a ré IVANILDA DE SOUZA LEITE confessou o fato, ao aludir “que os fatos são verdadeiros; que comprou estes CDs e DVDs em Cuiabá; que comprou atrás da ganha tempo em Cuiabá; que vendida só na feira mesmo; que seu marido estava doente e não tinha outra renda; que era para dar uma renda maior para pagar o aluguel e comprar os remédios dele; que ele estava muito doente; que depois disso trabalhou em casa fazendo artesanato, boneca; que fazia tudo para vender; que sabia que era ilícito; que está escrito shopping China onde compra; que lá compra por atacado; que de vez em quando a polícia fiscaliza; que lá vende CD, DVD e pen-drive; que vendida duas vezes por semana; que tirava R$ 300,00 (trezentos reais) por semana; que tinha semana que era R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que vendia aqui na feirinha em Jaciara; que pagou um salário de fiança; que as outras pessoas que vendem aqui todas compram no mesmo local; que ajudava no remédio do seu marido porque era muito caro” (CD-R, de AIJ).

Como se verifica, a materialidade e autoria delitivas estão demonstradas nos autos, tanto é que sequer foram contestadas pela defesa, tendo como ponto recursal apenas a pretensão de ser considerada materialmente atípica e ausência ao bem jurídico, além de alegar estado de necessidade, pois precisava custear as despesas que tinha com o tratamento de câncer do seu marido, e por não ser uma pena criminal necessária e adequada no caso concreto.

O artigo 5o, inciso XXVII, dispõe que: “
aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar
”.

De outro lado, o artigo 184, parágrafo segundo, do Código Penal, prescreve que:

“art. 184. Violar direitos de autor e o que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§1o. (...) Pena – reclusão, de 02 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

§2o Na mesma pena do §1o incorre quem, com intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem expressa autorização dos titulares dos direitos ou quem os represente.”

O bem juridicamente tutelado é o direito do autor da obra que foi indevidamente utilizada, realizando-se o delito do art. 184, § 2.o, do CP, com a prática de quaisquer das condutas enunciadas no preceito primário, se praticadas sem a expressa autorização dos titulares dos direitos, ou de quem os represente, sendo desnecessária a inquirição ou apontamento dos titulares dos direitos violados, ou seja, dos sujeitos passivos do crime.

Quem é surpreendido, tendo em depósito, alugando, expondo à venda, disco digital de vídeos (DVD’s) e/ou CD’s, que a perícia constatou serem cópias fraudadas e impróprias à comercialização, presume-se que o faz com a violação dos direitos autorais, ou seja “
sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente
”, conforme se depreende da parte final do parágrafo 2.o do artigo 184 do Código Penal.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.193. 196/MG, firmou o entendimento de que as condutas prescritas no parágrafo 2o, do artigo 184, do Código Penal, são formais e materialmente típicas, não se aplicando o princípio da adequação social, tendo em vista a gravidade que norteia a situação fática, pois, o prejuízo é imensurável, especialmente para o Fisco e para os autores das obras vídeo fonográficas, desta feita, a prestação jurisdicional deve ser efetiva, para inibir a prática deste ilícito que possui grande aceitação pela maioria populacional.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 502/STJ. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA (ART. 184, CAPUT, DO CP). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. (...) II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n 1.193.196/MG, sob relatoria da em. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973), consolidou o entendimento no sentido de se considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2o, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S "piratas". No mesmo sentido foi editado o enunciado n. 502 da Súmula desta Corte, que estabelece, verbis: "Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs "piratas"". III - "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 'a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não tem o condão de caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma, ainda quando se trate de dissídio notório" (REsp n. 1.691.118/MG, Segunda turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/10/2017). (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1772368/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ART. 184, § 2°, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A Constituição da República define, no art. 105, incisos I, II e III, o rol de competências do Superior Tribunal de Justiça para o exercício da jurisdição em âmbito nacional. 2. À luz desse preceito, esta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não vêm mais admitindo a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo da revisão criminal, sob pena de se frustrar sua celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional. 3. Ora, a existência de recurso próprio para a análise da referida questão obsta o conhecimento do presente writ. De ressaltar que, uma vez constatada a existência de ilegalidade flagrante, nada impede que esta Corte defira ordem de ofício, como forma de refrear constrangimento ilegal, situação inocorrente na hipótese. 4. No caso, a paciente foi condenada por ter em depósito 513 (quinhentos e treze) DVDs e 21 (vinte e um) CDs de títulos diversos, sem expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. 5. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.193.196/MG, não se aplica o princípio da adequação social, ao crime de violação de direito autoral previsto no art. 184, § 2o, do Código Penal. E não é insignificante a conduta de ter em depósito centenas DVDs e CDs falsificados de títulos diversos, pois além da violação do direito do autor, devem-se levar em consideração os prejuízos à indústria fonográfica brasileira, aos comerciantes legalmente instituídos e ao Fisco. 6. Habeas corpus não conhecido”. (HC 233.382/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013).

“HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. COMERCIALIZAÇÃO DE DVD'S "PIRATAS". ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA NORMA PENAL PREVISTA NO ART. 184, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. 1. O paciente, em 17.03.06, manteve expostos à venda 250 (duzentos e cinquenta) DVDs com títulos diversos, reproduzidos com violação de direitos autorais, com intuito de lucro. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a conduta prevista no art. 184, § 2o, do Código Penal, é formal e materialmente típica, afastando a aplicação do princípio da adequação social. Precedentes. 3. A quantidade de mercadorias apreendidas (250 DVDs) demonstra a existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, excluindo a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 4.Ordem denegada”. (HC 175.811/MG, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 28/06/2012).

Foi sumulado esse entendimento na Súmula 502 do STJ:

“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”.

Diante disso, o fato de estar difundido o comércio de mercadorias falsificadas ou popularmente conhecidas como “pirateadas”, não torna a conduta socialmente admissível, tendo em vista que tanto quem vende, como quem adquire tais produtos, têm consciência da ilicitude da atividade, a qual tem sido constantemente combatida pelos órgãos governamentais. Assim, a exposição de aproximadamente 652 (duzentos e cinquenta e dois) DVD’s e 408 (quatrocentos e oito) CD’s falsificados para venda, demonstra a existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma prevista no artigo 184 do Código Penal, o que demonstram a existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, conforme posicionamento o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Firmou-se nesta Corte o entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ou da adequação social à conduta prevista no art. 184, § 2o, do Código Penal, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do delito. Precedentes. - Ademais, após a regular instrução processual, foi prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente. Foram apontados, portanto, pela instância de origem - sede adequada para a verificação de matéria probatória -, a presença da materialidade e a autoria do delito, bem como dos demais elementos constitutivos do tipo. Não cabe a esta Corte, na estreita via do habeas corpus, rever tal entendimento. Diante disso, quanto ao ponto, fica prejudicado o pedido de trancamento da ação penal, pela apontada ausência de justa causa. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 319.484/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CONDUTA QUALIFICADA. EXPOSIÇÃO À VENDA DE CD E DVD. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC no 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004) 2. Não é insignificante a conduta de expor à venda mais de trezentos CDs e DVDs, com violação do direito de autor. 3. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, não só pelo bem jurídico tutelado, mas pelas características do delito que, pela disseminação das mídias, animada pelo motivo de lucro, imprime à conduta reprovabilidade suficiente para concluir pela adequação social e necessidade de intervenção estatal. 5. Ordem denegada. (HC 156.742/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012)

HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 180, § 2o. DO CPB). EXPOSIÇÃO À VENDA DE 287 DVD'S E 230 CD'S PIRATAS. INADMISSIBILIDADE DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Os pacientes foram surpreendidos por policiais comercializando, com violação de direito autoral, 287 DVD's e 230 CD's conhecidos vulgarmente como piratas; ficou constatado, conforme laudo pericial, que os itens são cópias não autorizadas para comercialização (fls. 182). 2. Mostra-se inadmissível a tese de que a conduta do paciente é socialmente adequada, pois o fato de parte da população adquirir tais produtos não tem o condão de impedir a incidência, diante da conduta praticada, do tipo previsto no art. 184, § 2o. do CPB; a não aplicação de uma norma penal incriminadora, mesmo que por prolongado tempo, ou a sua inobservância pela sociedade, não acarretam a sua eliminação do ordenamento jurídico, por se tratar de comportamento social contra-legem. 3. O prejuízo causado nesses casos não está vinculado apenas ao valor econômico dos bens apreendidos, mas deve ser aferido, também, pelo grau de reprovabilidade da conduta, que, nesses casos, é alto, tendo em vista as consequências nefastas para as artes, a cultura e a economia do País, conforme amplamente divulgados pelos mais diversos meios de comunicação. (HC 113.702/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 03.08.2009 e HC 161.019/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 01.04.2011). 4. Ordem denegada. (HC 197.370/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 30/05/2011)

De outro norte, não possui plausibilidade o fato da apelante alegar que cometeu o delito por estado de necessidade, pois precisava custear o tratamento de câncer do esposo, tendo em vista que a excludente de ilicitude que o Código Penal traz em seu art. 24,
caput
, em nada possui semelhança com o caso.

Segundo dispõe o art. 24,
caput
, do Código Penal:

“Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.”

Inaceitável, portanto, a alegação de estado de necessidade, eis que não esteve presente, em nenhum momento, perigo atual e iminente para a acusada, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal.

No mais, o fato da ré precisar angariar dinheiro, por si só, não justifica a prática de um delito, pois para a configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade, deve ser demonstrado que o crime foi cometido como ação extrema e inevitável, não podendo exigir conduta diversa do agente, portanto, a pena aplicada, no presente caso, é necessária e adequada.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “
(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Ivanilda de Souza Leite
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021